Tribunal: TJDFT
Processo: 0036905-94.2012.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Pela decisão de ID12066708 – pág. 3 a 5, indeferi o pedido de gratuidade de justiça, ocasião em fora oportunizado o recolhimento do preparo nos termos legais (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). Dessa decisão unipessoal foram opostos embargos de declaração (ID12066709 – pág. 2 a 9), convertidos em agravo interno (ID12066712 – pág. 3 e 4 e ID12066719) desprovido pelo Egrégio Colegiado (ID12066726 – pág. 3). Foram opostos novos embargos de declaração, também desprovidos à unanimidade (ID12066735 – pág. 2). Ainda irresignado com o indeferimento da gratuidade de justiça, o recorrente manejou recurso especial (ID12066737 – pág. 2) que, ao final, restou não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID12066748 – pág. 4 a 11), oportunidade em que retornaram os autos, diante da pendência de admissibilidade da apelação pela necessidade de recolhimento do preparo. Intime-se o apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, para que cumpra o comando final da decisão de ID12066708 – pág. 5, a fim de que seja recolhido e comprovado o pagamento do preparo no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora